Tribunal: STF
Processo: AI 556792
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Peças essenciais. Falta. Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC.
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Embargos de Declaração rejeitados. Embargos
   declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório,
   salvo quando a modificação figure conseqüência inarredável da
   sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
   embargado.
2.      RECURSO. Embargos de Declaração. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
   abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
   infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.